Tribunal: TJPA
Processo: 0806724-43.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806724-43.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: MASSAO OZAKI, MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA OZAKI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

SEGUNDA TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0806724-43.2021.8.14.0015

APELANTE: MARITUBA TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS: MASSAO OZAKI E MARIA LUCINETE DE OLIVEIRA OZAKI

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE INTERESSE PÚBLICO. JUSTA INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM ESTEIO EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL. ADOÇÃO DE METODOLOGIA TÉCNICA E CIENTÍFICA ADEQUADA. PREVALÊNCIA DA PROVA PRODUZIDA POR PERITO DO JUÍZO. RETIFICAÇÃO CONCORDANTE DA ÁREA DE CULTIVO ATINGIDA. JUROS COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE PROVA ROBUSTA DE LUCROS CESSANTES PREQUISTOS. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO VEGETAL ANTERIOR À IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO QUE JÁ CONSTITUIU O VALOR ECONÔMICO FUTURO DAS PLANTAS COBERTAS PELO PREJUÍZO. DUPLICIDADE INDENIZATÓRIA NÃO PERMITIDA (BIS IN IDEM). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica, objetivando a imposição de restrição de uso de espaço aéreo em faixa de 11,1512 hectares de imóvel rural.

2. Imissão provisória na posse deferida liminarmente pelo juízo de origem mediante depósito prévio do valor incontroverso de R$ 48.313,72.

3. Perícia judicial que inicialmente apurou indenização de R$ 552.565,97, mas que, após impugnações das partes, foi expressamente retificada para R$ 144.117,90, em razão do reconhecimento de erro material sobre a área de cultivo de dendê efetivamente atingida (reduzida de 7,24 ha para 1,3864 ha).

4. Sentença integrativa que fixou a indenização no valor do laudo retificado (R$ 144.117,90), determinando, contudo, a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, contados da imissão provisória na posse.

5. Recurso de apelação cível interposto pela concessionária que postula a redução do valor indenizatório e o afastamento da condenação ao pagamento de juros compensatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. As questões em discussão consistem em verificar:
a) se o valor fixado na sentença integrativa com base no laudo pericial judicial retificado reflete a justa indenização pela instituição do ônus real;

b) se a instalação da linha de transmissão de alta tensão obsta ou não a continuidade do cultivo de palmeiras de dendê no restante da faixa de servidão aérea;

c) se é juridicamente viável a aplicação de juros compensatórios na hipótese de inexistência de perda de renda ou lucros cessantes no período anterior à imissão provisória na posse e quando a indenização já engloba o ressarcimento integral das benfeitorias reprodutivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A servidão administrativa é intervenção moderada do Estado na propriedade que gera direito de indenização exclusivamente quanto aos prejuízos de fato sofridos pelo proprietário em decorrência da restrição de uso.

8. O laudo pericial judicial, elaborado de modo imparcial por engenheiro de confiança do juízo e conforme as diretrizes da norma técnica NBR 14653-3 da ABNT, deve ser prestigiado quando se mostra idôneo e fundamentado, prevalecendo sobre os pareceres técnicos unilaterais.

9. A retificação promovida pelo perito oficial reduziu a área de dendezal a ser suprimida para 1,3864 ha (197 plantas) , sendo inviável a redução do montante para R$ 41.553,00, haja vista que a norma regulamentar NBR-5422 veda expressamente o cultivo de espécies de grande porte e a permanência de trabalhadores sob a faixa de segurança aérea por razões elétricas e térmicas.
10. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, e este Tribunal de Justiça assentaram que os juros compensatórios têm natureza estritamente indenizatória dos lucros cessantes sofridos pela perda antecipada da posse ou renda, exigindo comprovação efetiva de prejuízo.
11. No caso em apreço, o perito judicial constatou expressamente que não houve supressão da lavoura de dendê antes da intervenção da concessionária , inexistindo perda de renda prévia que justifique os compensatórios. Ademais, a concessão cumulativa de juros compensatórios e de indenização pelo valor econômico integral das palmeiras de dendê que seriam colhidas futuramente gera indevida dupla indenização (
bis in idem
).

Dispositivo E tese

12. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, unicamente para afastar a condenação ao pagamento de juros compensatórios, mantendo-se a sentença integrativa recorrida em seus demais fundamentos.

Teses de Julgamento:

Tese 1:
O valor indenizatório decorrente de servidão administrativa deve ser estabelecido com base nas conclusões do laudo do perito judicial oficial, quando fundamentado em critérios objetivos e normas técnicas vigentes, cuja presunção de idoneidade só cede diante de prova contrária robusta .

Tese 2:
Os juros compensatórios em intervenção estatal destinam-se unicamente a compensar prejuízos comprovados de perda de renda ou produtividade de fato sofridos pelo titular do bem no período correspondente, sendo indevidos quando não demonstrado o prejuízo ou quando a própria indenização principal já contempla o valor econômico futuro e integral da lavoura a ser suprimida , .

Referências:
15. Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 15-A, § 1º , 27 e

40; CPC, arts. 5º, 6º, 81 e 1.026.

Jurisprudências:
Precedentes: STF, ADI nº 2.332/DF ; STJ, AgInt no REsp nº 2.108.042/RS ; TJPA, Apelação Cível nº 0800796-77.2022.8.14.0015 ; TJPA, Apelação Cível nº 0801455-57.2020.8.14.0015 .

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário .

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marituba Transmissão de Energia S.A.
contra a sentença integrativa proferida pelo juízo de direito da Vara Agrária da Região de Castanhal - PA , nos autos da ação de constituição de servidão administrativa com pedido de liminar ajuizada pela concessionária em face de
Massao Ozaki
e
Maria Lucinete de Oliveira Ozaki
, que julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos:

“(...) Julgo parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

a) Instituir servidão administrativa sobre o bem objeto do litígio, descrito na peça vestibular, ratificando a decisão que ordenou imissão provisória na posse.

b) Arbitrar o valor da indenização a ser paga pela autora à requerida em R$ 552.565,97 (Quinhentos e cinquenta e dois mil quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), consignando-se que como já foi depositada inicialmente a quantia de R$ 48.313,72 o valor restante será acrescido de correção monetária pelo IPCA-E , consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810 (RE 870.947/SE), bem como pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.495.146/MG,a partir da data do laudo pericial e de juros de mora, na razão de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado da sentença. Com relação aos juros compensatórios, ficam estabelecidos na ordem de 6% ao ano, desde a imissão provisória na posse do imóvel, incidentes sobre o valor do depósito provisório que ainda não estava disponível para levantamento pela parte requerida (que, no caso, corresponde ao valor do depósito provisório que a parte ré não poderia levantar, na ordem de 20% do depósito) somada à diferença resultante do valor inicialmente fixado e o valor final definido em sentença.

c) Condeno a parte autora em custas processuais, que deverão ser atualizadas para o valor da indenização estabelecida na sentença, tendo em vista que este se constitui no conteúdo patrimonial em discussão, nos termos do art. 292 § 3º do CPC, devendo ser a parte autora intimada para recolher as custas remanescentes.

d) Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte requerida, que ficam arbitrados em 3% do valor da diferença da indenização inicialmente ofertada e a fixada no laudo pericial, nos termos do artigo 27, § 1º, do Decreto-Lei n.º 3.665/41 e do teor da Súmula n.º 141 do C. Superior Tribunal de Justiça. Servirá esta sentença como título hábil para o registro da servidão de passagem, expedindo-se o competente mandado, se for o caso, esclarecendo-se que a parte requerida deverá cumprir com o disposto no artigo 34 do Decreto-Lei n.º 3.665/41 com documentos atualizados para qualquer levantamento de valores existentes nos autos.”

Na petição inicial de ID 31704674, a empresa autora alegou ser concessionária do serviço público de transmissão de energia elétrica, conforme o Contrato de Concessão de Transmissão nº 26/2018-ANEEL. Asseverou que, tendo em vista a utilidade pública do empreendimento, o Poder Concedente editou a Resolução Autorizativa nº 7.754/2019 da ANEEL, declarando de utilidade pública a faixa de terra necessária à passagem da Linha de Transmissão 500 kV Tucuruí - Marituba C1 . Destacou que a servidão afetaria uma poligonal de 11,1512 hectares sobre o imóvel rural denominado “Sítio Massao”, situado no Município de Tailândia - PA . Seguiu afirmando que, após estudos técnicos, estimou o valor de R$ 48.313,72 como justa indenização a título de depósito prévio. Pleiteou, liminarmente, a imissão provisória na posse e, ao final, a declaração de constituição da servidão administrativa.

A decisão liminar registrada no ID 31704693, deferiu o pedido de imissão provisória na posse, condicionada à efetivação do depósito do montante incontroverso ofertado. Realizado o depósito judicial de R$ 48.313,72 pela empresa autora, expediu-se o mandado correspondente, cujo auto de imissão de posse foi cumprido e juntado aos autos em 6 de abril de 2022 (ID 31704706).

Após apresentação de contestação (ID 31704713) e réplica ID 31704750), o juízo determinou a especificação de provas. Diante do requerimento das partes e da manifestação favorável do Ministério Público, a decisão saneadora de ID 31704760 determinou a realização de
prova pericial judicial,
nomeando o engenheiro agrônomo Wilson Rodrigues como perito do juízo.

O perito apresentou o laudo
pericial técnico
de ID 31704833, avaliando inicialmente a indenização devida pela constituição da faixa de servidão no montante global de R$ 552.565,97 . O perito estipulou o valor da terra nua sob o coeficiente de 33% e incluiu como benfeitoria reprodutiva a perda econômica total e o custo de implantação da cultura de dendê sobre uma área de 7,24 ha, entendendo que toda a lavoura sob a linha de transmissão deveria ser suprimida .

A empresa
autora

impugnou o laudo pericial
nos IDs 31704837 e 31704863, alegando que o perito avaliou área equivocada e que a linha de transmissão, por contar com torres alteadas, não exigiria a erradicação de toda a cultura de dendê na faixa, preservando as plantas. Os
réus também impugnaram
a perícia, requerendo a majoração dos valores da terra nua e das benfeitorias (ID 31704839).

Intimado a prestar esclarecimentos, o perito olficial apresentou
manifestação
no ID 31704893. O perito
acolheu em parte a impugnação da concessionária,
retificando a área de cultivo efetivamente atingida de 7,24 ha para 1,3864 ha (equivalente a 197 plantas), após constatar erro de cálculo topográfico original. Com a retificação, o perito atualizou o valor final da justa indenização pela servidão para
R$ 144.117,90
. O perito, contudo, manteve a necessidade de supressão das 197 plantas e o pagamento de lucros cessantes sobre elas, amparando-se nas vedações da norma NBR-5422.

Após a juntada de alegações finais por memoriais escritas pelas partes, o Ministério Público manifestou-se no ID 31704909, opinando pela parcial procedência do pedido, adotando o valor fixado no laudo complementar retificado de R$ 144.117,90 .

Sobreveio a
sentença
de ID 31704913, que
julgou parcialmente procedente
o pleito inicial para instituir a servidão administrativa, fixando, todavia, por erro material de digitação, a indenização no valor originário de R$ 552.565,97.

Opostos
embargos de declaração
pela empresa autora, o juízo de origem
acolheu parcialmente
o recurso integrativo de ID 31704917 para sanar o erro de premissa factual, fixando o valor indenizatório definitivo em
R$ 144.117,90
. A sentença integrativa manteve inalterada a incidência de juros compensatórios de 6% ao ano, a partir da imissão provisória na posse.

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente recurso de apelação cível no ID 31704922, aduzindo a desnecessidade de erradicação de qualquer planta de dendê e sustentando a indevida fixação de juros compensatórios ante a ausência de prejuízo econômico comprovado de fato no período anterior à imissão e o
bis in idem
da condenação. Os requeridos deixaram decorrer o prazo sem apresentar contrarrazões recursais.

A douta Procuradoria de Justiça Cível emitiu parecer de ID 34270379, abstendo-se de manifestar-se sobre o mérito por concluir pela falta de interesse público primário na lide, tratando-se de discussão meramente patrimonial e disponível entre particulares .

É o relatório.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso de apelação cível no efeito meramente devolutivo, nos termos do art. 1.012, § 1º, inciso V, do Código de Processo Civil e do despacho de admissibilidade de ID 32938573 .

II. MÉRITO

II.1. A Natureza Jurídica da Servidão Administrativa e do Dever de Indenizar

A instituição de servidão administrativa constitui direito real sobre coisa alheia, de caráter público, por meio do qual o Poder Público ou seus delegatários impõem ao proprietário do imóvel serviente a obrigação de suportar um ônus de uso, em favor da consecução de finalidade de interesse coletivo, como no caso da passagem de linha de transmissão de energia elétrica.

Ao revés do que ocorre com a desapropriação, a servidão não opera a transferência da titularidade do domínio, que permanece sob a esfera jurídica do particular. Por conseguinte, a indenização devida na servidão administrativa não deve corresponder ao valor integral da propriedade, mas deve ser mensurada estritamente em correspondência com os prejuízos de fato suportados pelo proprietário em decorrência das limitações e restrições de uso do bem, nos termos do art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

II.2. A Força Probatória e a Prevalência do Laudo Pericial Oficial

Para fins de definição da justa indenização nas demandas em que as partes divergem substancialmente sobre o preço, a realização de perícia técnica sob o crivo do contraditório assume papel de destaque na instrução do feito. O perito oficial, na condição de auxiliar do juízo, atua de forma equidistante do interesse das partes, emitindo conclusão de natureza técnica e científica que goza de presunção de veracidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que
as conclusões do laudo pericial oficial devem prevalecer sobre as avaliações unilaterais apresentadas pelos assistentes técnicos das parte
s, quando o trabalho do perito judicial for elaborado conforme metodologia técnica adequada, nos moldes do art. 27 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 , e com a observância das normas técnicas aplicáveis, no caso a NBR 14653-3 da ABNT:

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA INSTALAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO. VALOR FIXADO COM BASE EM LAUDO PERICIAL IDÔNEO. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de constituição de servidão administrativa ajuizada por concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica visando à instituição de faixa de servidão para a construção da Linha de Transmissão 230kV Vila do Conde – Tomé-Açu, diante de insucesso nas negociações extrajudiciais. Laudo pericial fixou indenização em R$ 34.300,00 (trinta e quatro mil e trezentos reais). Sentença julgou parcialmente procedente o pedido, instituindo a servidão e arbitrando a indenização com base no laudo. Apelação da parte requerida buscando majoração da indenização para R$ 250.000,00 e reparação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor indenizatório fixado na sentença, calculado a partir de laudo pericial judicial, deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa restringe o uso da propriedade em razão de utilidade pública, sendo devida justa indenização, conforme previsão do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

O magistrado de primeiro grau fixou a indenização com base em laudo pericial elaborado por profissional habilitado, imparcial e que seguiu metodologia reconhecida
(NBR 14653-3/2004 – Imóveis Rurais – ABNT
), respondendo satisfatoriamente aos quesitos das partes.

O laudo pericial judicial goza de presunção de veracidade e deve ser mantido quando idôneo, fundamentado e isento de vícios, cabendo à parte interessada produzir prova robusta para afastar suas conclusões.

A mera discordância da parte não constitui fundamento suficiente para afastar a conclusão técnica do perito judicial, sobretudo quando não há prova capaz de infirmar a avaliação realizada.

Jurisprudência consolidada dos Tribunais reconhece a prevalência do laudo pericial judicial como parâmetro para fixação da justa indenização em casos de servidão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por servidão administrativa deve ser fixado com base em laudo pericial judicial, quando idôneo, fundamentado e elaborado conforme metodologia técnica adequada.

A mera discordância da parte, desacompanhada de prova técnica capaz de infirmar o laudo, não autoriza a sua desconsideração.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 5º, 27 e 40; CPC, art. 292, § 3º.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801455-57.2020.8.14.0015 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/08/2025)

No caso concreto, o perito oficial, após minuciosa vistoria em campo, análise dos solos do tipo Latossolo Amarelo e tratamento estatístico por inferência com o uso do software Sisdea, fixou o valor unitário da terra nua em R$ 13.026,36 por hectare . A pretensão dos requeridos apelados de majoração desse valor para R$ 29.601,67 por hectare baseou-se em laudo unilateral que, embora tenha apresentado dados de mercado de imóveis mais caros, não obedeceu ao mesmo rigor amostral e de homogeneização científica demonstrado pelo perito judicial. A mera discordância dos apelados com relação ao valor do solo e ao potencial do mercado fundiário não possui o condão de desconstituir as conclusões técnicas do perito do juízo. Acertada a decisão.

II.3. A Correção Metodológica da Área de Cultivo de Dendê Atingida

A controvérsia em relação à dimensão da área de plantio de dendê de fato prejudicada pela servidão foi devidamente equalizada na decisão recorrida. O perito do juízo, ao manifestar-se nos esclarecimentos de ID 31704893, reconheceu o erro técnico de cálculo em que incorrera no laudo inicial (quando estimou como atingida a área de 7,24 ha) e acolheu a impugnação da concessionária para retificar a área de dendezal efetivamente afetada para
1,3864 hectare
, correspondente ao cultivo de
197 plantas
.

A apelante insurge-se contra o valor de R$ 144.117,90, argumentando que a condenação deve restringir-se a R$ 41.553,00, sob a tese de que apenas 28 palmeiras seriam de fato suprimidas nas bases das torres, haja vista que o alteamento da fiação permitiria a continuidade do cultivo de dendê sob os vãos dos cabos de energia .

Ocorre que a tese defensiva da apelante é incompatível com as restrições impostas pelas normas de segurança do setor de energia elétrica e com o regular aproveitamento econômico da propriedade. Conforme detalhado pelo perito judicial no ID 31704893, a norma regulamentar NBR-5422 veda
expressamente a permanência prolongada de pessoas
e a circulação de veículos e maquinários de grande porte
sob a faixa de segurança das linhas de transmissão,
em razão dos sérios riscos térmicos, eletromagnéticos e de ocorrência de falhas elétricas.

Nesse tocante, colaciono jurisprudências de outras Cortes de Justiça que entendem a faixa de segurança da linha de transmissão como uma área sensível e de riscos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA BEM PRÓXIMA A LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.
OCUPAÇÃO DA ÁREA DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PREQUESTIONAMENTO.

Comprovado nos autos que
a construção realizada pelo réu (residência) ocupa área de servidão administrativa e que isto
gera risco de vida aos moradores e outrem
, tem a autora/apelante o direito de ser reintegrada na posse. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada.
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 0074887.02.2017.8.09.0076, SIVAL GUERRA PIRES - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Cível, julgado em 02/04/2020)

EMENTA: Agravo de instrumento. Ação de usucapião. Agravo interno.
Resta prejudicada a análise de agravo interno quando o agravo de instrumento encontra-se suficientemente processado e apto a receber o julgamento do mérito Imissão na posse. Invasão de faixa de segurança de linha de transmissão elétrica. Ostenta probabilidade a pretensão de reintegrar a posse de imóvel ocupado há anos pelo possuidor (posse velha), sob o fundamento de invasão da faixa de segurança da linha de transmissão, quando verificados indícios de irregularidade na ocupação do terreno, consubstanciados na
controvérsia sob a natureza do bem, com aparência de servidão administrativa,
e risco de danos à coletividade em razão da periculosidade ofertada pelas linhas de transmissão (alta voltagem) e eventual comprometimento da rede elétrica
.
Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e provido
.
(Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, 5730932-54.2023.8.09.0051, CLAUBER COSTA ABREU - (DESEMBARGADOR), 10ª Câmara Cível, julgado em 04/03/2024 19:05:26)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE - SERVIDÃO ADMINISTRATIVA - LINHAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CONSTRUÇÃO IRREGULAR - RISCO AOS MORADORES E EMBARAÇO À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONCESSIONÁRIA - PROTEÇÃO POSSESSÓRIA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS - INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS - BOA-FÉ AFASTADA - DESCABIMENTO.
Tratando-se de construção irregular
situada dentro da faixa de segurança em área destinada à servidão administrativa (linha de transmissão e distribuição de energia elétrica), que implica em risco aos moradores e pode apresentar embaraço à correta prestação do serviço pela concessionária
, tem-se por demonstrados os pressupostos do artigo 561 do Código de Processo Civil, suficientes para assegurar à parte autora a proteção possessória deduzida em juízo.
Não se reveste de boa-fé a conduta de construir dentro de faixa de segurança das linhas de transmissão de energia elétrica, desrespeitando servidão administrativa, devendo a mesma ser demolida, sendo indevida qualquer indenização aos requeridos. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212543-3/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 10/06/2024)

Ademais, no cultivo de palma, a colheita do fruto do dendê é efetuada por trabalhadores por meio do uso de longas hastes metálicas condutoras, atividade que, se desenvolvida sob uma linha de transmissão de alta tensão de 500 kV, geraria evidente perigo de morte decorrente de indução elétrica.

A supressão das 197 plantas na faixa de servidão é medida impositiva de segurança do trabalho e de proteção da vida humana, inviabilizando por completo o dendezal naquele trecho. Desse modo, o valor indenizatório de R$ 144.117,90 atende perfeitamente ao princípio da justa indenização, abrangendo o valor da terra nua no trecho, o custo de implantação da cultura de dendê (R$ 16.481,80) e o valor econômico futuro da lavoura perdida (R$ 79.705,61) .

II.4. Da Natureza dos Juros Compensatórios e os Parâmetros da ADI nº 2.332/DF

No tocante à insurgência recursal referente à condenação ao pagamento de juros compensatórios de 6% ao ano
, assiste razão à concessionária apelante
.

Os juros compensatórios, no âmbito do procedimento de desapropriação e de servidão administrativa, destinam-se a
compensar o proprietário pela perda antecipada da posse
e da
fruição econômica do bem,
as quais decorrem da imissão provisória do expropriante na posse do imóvel antes do pagamento definitivo da justa indenização.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF, declarou a constitucionalidade dos §§ 1º e 2º do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/1941 , firmando o entendimento de que os juros compensatórios destinam-se apenas a compensar danos correspondentes a lucros cessantes comprovadamente sofridos pelo proprietário, dependendo sua incidência de prova cabível e robusta de que o titular do bem sofreu perda efetiva de produtividade ou renda decorrente da intervenção estatal:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTAÇÃO DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL. JUROS COMPENSATÓRIOS
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE RENDA. AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Constituição de Servidão Administrativa com pedido de imissão na posse, julgou parcialmente procedente o pedido para instituir servidão administrativa destinada à implantação da Linha de Transmissão Tucuruí–Marituba C1, ratificar a imissão provisória na posse e fixar indenização em R$295.000,00, com incidência de juros compensatórios de 6% ao ano desde a imissão provisória. A apelante sustenta a indevida incidência dos juros compensatórios diante da ausência de comprovação de prejuízo econômico ou lucros cessantes decorrentes da servidão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se são devidos juros compensatórios na indenização decorrente da instituição de servidão administrativa quando o laudo pericial atesta inexistência de perda de renda ou prejuízo econômico ao proprietário do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A servidão administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada que impõe restrição ao uso do bem em favor da consecução de finalidade pública, sem transferência da titularidade do domínio, assegurada a justa indenização pelos prejuízos efetivamente sofridos.

Os juros compensatórios possuem natureza indenizatória e destinam-se a compensar o proprietário pela perda da disponibilidade econômica do bem antes do recebimento da indenização, nos termos do art. 15-A do Decreto-Lei nº 3.365/41.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.332/DF, firmou entendimento de que a incidência de juros compensatórios depende da comprovação de produtividade do imóvel ou de efetiva perda de renda decorrente da imissão na posse.

A prova pericial constatou que a área atingida pela servidão integra imóvel destinado à criação de búfalos, que a passagem da linha de transmissão não impede a continuidade da atividade econômica e que não houve lucros cessantes, prejuízo econômico ou comprometimento de benfeitorias.

Ausente comprovação de perda de renda decorrente da restrição imposta pela servidão administrativa, não se configura o pressuposto legal para a incidência de juros compensatórios, os quais devem ser afastados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

Os juros compensatórios em ações de instituição de servidão administrativa possuem natureza indenizatória e dependem da comprovação de perda de renda ou prejuízo econômico decorrente da imissão na posse.

A inexistência de exploração econômica afetada ou de lucros cessantes, constatada em laudo pericial, afasta a incidência de juros compensatórios, nos termos do art. 15-A, §1º, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 2.332/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXIII e XXIV, e 170, III; Decreto-Lei nº 3.365/41, arts. 15-A, §1º, e 27, §1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800796-77.2022.8.14.0015 – 1ª Turma de Direito Público, Des. Celia Regina de Lima Pinheiro Julgado em 23/03/2026)

II.5. Da Inexistência de Perda de Renda Anterior à Imissão na Posse

No caso concreto, o perito judicial foi incisivo ao consignar em seus esclarecimentos de ID 31704893 que "não foi constatada supressão da cultura do dendê na faixa de servidão" no período antecedente à imissão na posse e à implantação das estruturas de transmissão de energia.

A lavoura de dendê permaneceu intacta e sob a posse, fruição e colheita exclusivas dos apelados até a efetiva imissão provisória na posse pela concessionária em 6 de abril de 2022. Não há prova alguma nos autos de que os réus tenham sofrido qualquer perda de renda ou produtividade no interregno que antecedeu a intervenção da apelante, o que afasta o pressuposto factual autorizador da incidência dos compensatórios.

III.6. Bis in idem da Cumulação de Juros Compensatórios com Indenização por Lucros Cessantes Futuros

Noutro aspecto relevante, o laudo pericial retificado, homologado pelo juízo de origem, já fixou na composição da indenização de R$ 144.117,90 a parcela de R$ 79.705,61 a título de "Benfeitorias Reprodutivas na área de Servidão". Essa parcela corresponde exatamente ao valor econômico líquido (lucros cessantes) calculado com base no método de capitalização (id 31704893 - Pág. 7) de renda das safras futuras que deixariam de ser colhidas pelos réus ao longo dos 15 anos restantes do ciclo produtivo das palmeiras de dendê.

Com efeito, a manutenção de juros compensatórios de 6% ao ano cumulados com a indenização pelo valor econômico integral das safras futuras das palmeiras de dendê configura evidente enriquecimento sem causa e nítido
bis in idem
. Ambas as rubricas possuem idêntico fundamento jurídico: o ressarcimento da perda de fruição econômica do palmar. Como a perda econômica futura das plantas já foi integralmente convertida e quitada no valor do principal fixado para a indenização das benfeitorias reprodutivas, a incidência de juros compensatórios adicionais sobre o mesmo fato gerador caracteriza duplicidade condenatória vedada pelo ordenamento jurídico .

Deste modo, impõe-se a reforma da sentença integrativa para afastar em definitivo a condenação da apelante ao pagamento de juros compensatórios, mantendo-se a incidência de correção monetária sobre a diferença indenizatória a contar do laudo pericial (pelo índice IPCA-E) e de juros moratórios de 0,5% ao mês a partir do trânsito em julgado, consectários suficientes para a devida recomposição patrimonial dos réus apelados .

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação cível
interposto pela concessionária apelante e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
unicamente para reformar em parte a sentença integrativa de ID 31704917, a fim de
afastar em definitivo a condenação ao pagamento de juros compensatórios
, mantendo inalterados os demais termos e fundamentos da decisão de origem.

Tendo em vista a sucumbência recíproca decorrente do parcial provimento do recurso, e em observância ao disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, mantenho a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais finais, calculadas e atualizadas sobre o valor da indenização estabelecido na sentença integrativa recorrida (R$ 144.117,90). Condeno a apelante, de igual modo, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao patrono da parte requerida, arbitrados no percentual de 3% sobre a diferença entre o valor da oferta inicial incontroverso (R$ 48.313,72) e o montante indenizatório final fixado na sentença (R$ 144.117,90), em respeito ao teto do Decreto-Lei nº 3.365/41 e à Súmula nº 141 do C. Superior Tribunal de Justiça .

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 22/06/2026